Tribunal: STF
Processo: ARE 1324152
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos e o Prefeito do Município de Guarulhos interpõem agravos em face da decisão mediante a qual não foram admitidos os recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Associação que pleiteia o ingresso no processo na condição de amicus curiae – Pretensão que desvirtua o objetivo primordial do instituto – Ingresso que só se admite a entidades revestidas de representatividade social, mas pessoalmente desinteressadas do julgamento da ação, e munidas de informações que possam auxiliar a Corte quanto ao exame da arguição de inconstitucionalidade – Precedentes desta Corte e do STF – Intervenção indeferida. 



    INÉPCIA DA INICIAL – Não configuração – Fornecimento de elementos suficientes para a apresentação das informações e conhecimento da pretensão do autor – Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO – Transposição de cargos não admitida na Constituição Estadual (art. 115, II), que reproduz a Carta Federal (art. 37, II). Gratificação de produtividade – Ausência de razoabilidade, interesse público e exigência do serviço (CE, arts; 111 E 128), além da inconstitucionalidade consequencial – Revogação dos incisos I a VIII do art. 156 da Lei 7.119/2013 de Guarulhos que não será atingida pela declaração de inconstitucionalidade dos incisos I a VIII do art. 190 da Lei 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, COM MODULAÇÃO E OBSERVAÇÃO.  



    Opostos embargos declaratórios pela Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos, estes foram rejeitados, assim como os aclaratórios opostos pelo Prefeito do Município de Guarulhos. 



    Em apertada síntese, sustenta-se, nos recursos extraordinários, (i) violação dos arts. 37, II e XXII; e 39, § 1° da Constituição Federal; (ii) desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória; e (iii) ofensa direta à Carta Magna, eis que os dispositivos sob invectiva são normas de reprodução obrigatória.



    Inadmitidos os recursos extraordinários, foram interpostos os competentes agravos.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo não provimento dos agravos (e-doc. 146). Referida manifestação está assim ementada:



    Recursos extraordinários com agravos. Controle de constitucionalidade estadual. Ação direta julgada parcialmente procedente pelo TJSP para declarar inconstitucionais, à luz da Constituição do Estado de São Paulo, dispositivos de leis do Município de Guarulhos que conferiam aos ocupantes do cargo de Agente de Cadastro atribuições inerentes ao cargo de Inspetor Fiscal de Rendas, que compõe carreira tributária específica. Também declarada inconstitucional lei municipal que dispunha sobre gratificação de produtividade a ser auferida pelos Agentes de Cadastro. Alegada ofensa aos artigos 37, II e XXII, e 39, § 1º, da CF. Recursos que não superam os entraves apontados na decisão agravada. Nenhum dos recursos extraordinários logrou demonstrar a contento a repercussão geral das questões constitucionais debatidas. Ainda que assim não fosse, ambos veiculam irresignação amparada em ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, porque, somente mediante confronto entre o teor dos incisos I a VIII do artigo 190 da Lei nº 7.550/2017 e das leis municipais que disciplinam os cargos de Inspetor Fiscal de Rendas e de Agente de Cadastro, seria possível aferir a alegada compatibilidade da Lei nº 7.550/2017 com a Constituição do Estado de São Paulo. Inviável, sem exame da legislação local, infirmar a conclusão da Corte de origem de que houve na legislação inquinada de nulidade inadmissível transposição de cargo público, em flagrante burla à exigência constitucional de sujeição a concurso público para ingresso em carreira diversa. Entrave que se aplica também ao exame da lei municipal – Lei nº 7.650/2018 - que instituiu gratificação de produtividade em favor dos Agentes de Cadastro, benesse que o TJSP reputou destituída de razoabilidade, interesse público e correlação com as exigências do serviço. A definição sobre se houve interpretação equivocada da lei local ou se seria esta constitucional precede, portanto, a perquirição sobre a cogitada ofensa aos artigos 37, II e XXII, e 39, § 1º, da CF. Insuperável o óbice da Súmula nº 280 do STF. Parecer pelo não provimento dos agravos.



    Examinados os autos, decido.



    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que os recorrentes não demonstraram a contento a repercussão geral da matéria, devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    In casu, os recursos extraordinários contêm argumentação genérica no sentido de que haveria transcendência da matéria versada. Em verdade, porém, os agravantes não demonstraram suficientemente como a discussão exorbitaria para além da circunscrita análise fática da administração tributária do Estado de São Paulo, eis que o cerne do debate em comento se cinge a definir a possibilidade de coexistência de mais de uma carreira dentro da referida estrutura administrativa. 



    Nessa senda, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



    Com efeito, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



      



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



      



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



      



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Em adição, observo que o Tribunal de origem, para declarar inconstitucionais os incisos I a VIII do art. 190 da Lei nº 7.550/2017 e a Lei nº 7.650/2018, teve em perspective uma série de outras legislações locais relativas aos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas e de Agente de Cadastro, as quais, interpretadas em conjunto, apontam para a ocorrência de transposição de cargos. Nesse caminho, colaciono trechos do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação direta:



    “Bem examinados os autos, vê-se que razão assiste ao autor, eis que parte das atribuições tributárias inerentes ao cargo de Inspetor Fiscal de Rendas, regulamentado pela Lei n° 4.823, de 22 de outubro de 1996, são transferidas aos Agentes de Cadastro 



    Inconstitucionalidade,diga se logo, já reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em anterior ação direta de inconstitucionalidade movida contra Lei do mesmo Município de Guarulhos. (...)



    Igualmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 142.624-0/4, Rel. Des. Sousa Lima. Cancelado o parágrafo único do art. 13 da Lei nº4.823/1996, do Município de Guarulhos, que permitia a investidura de servidor público em cargo diverso daquele para o qual foi admitido por concurso (j.18-06-2008).



    A atribuição de atividades próprias do cargo de Inspetor Fiscal de Rendas, regulamentado pela Lei n° 4.823/96, daquela localidade, ao cargo de Agente de Cadastro levada a efeitos pelos incisos I a VIII do art. 190 da Lei n° 7.550/2017, implica, indiscutivelmente, em transposição não admitida pelo art. 115, II, da Constituição Estadual (...).



    Idêntico raciocínio deve ser aplicado à Lei n° 7.650/2018, que define e disciplina a gratificação por produtividade e a ajuda de custo aos servidores Agentes de Cadastro, em efetivo exercício no Departamento de Receita Imobiliária da Secretaria da Fazenda, eis que decorrente da transposição de cargos e, também, porque referida gratificação viola os princípios da razoabilidade e do interesse público (Constituição Estadual, arts. 111 e 128). ”



     O caso envolve a interpretação de uma sucessão de normas que vêm modificando as carreiras do órgão de fiscalização tributária do Município de Guarulhos. Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário a análise de legislação local, para além das normas que são objeto da controvérsia posta no recurso extraordinário.



     Portanto, o caso em análise atrai a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é  inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1323555 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/3/22). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ausência de normas de reprodução obrigatória. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 740655 AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15/2/17)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Reputo prejudicados, por consequência, os pedidos de ingresso como amicus curiae da Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos – AACAD (e-doc. 126); do Diretório Municipal de Guarulhos do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (e-doc. 131); e da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal – ANAFISCO (e-doc. 139). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente